Tribunal: TJSP
Processo: 3005620-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA JUDICIAL - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a impugnação à garantia apresentada – Cláusula 10.1 das Condições Especiais da Apólice de Seguro-Garantia que está em desacordo com o Comunicado SubG-CTF no 03/2015 – Necessidade de retificação – Precedentes - Decisão reformada para determinar a apresentação de novo endosso da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA JUDICIAL - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a impugnação à garantia apresentada – Cláusula 10.1 das Condições Especiais da Apólice de Seguro-Garantia que está em desacordo com o Comunicado SubG-CTF no 03/2015 – Necessidade de retificação – Precedentes - Decisão reformada para determinar a apresentação de novo endosso da apólice de seguro-garantia, observado a legislação de regência e os requisitos previstos nas normas infralegais pertinentes, sobretudo o Comunicado SubG-CTF no 03/2015, no prazo de dez dias – Recurso provido.